Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA SEM ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE SOCIAL NA REGENERAÇÃO DO SENTENCIADO.
I – O trabalho externo, além de ser direito garantido ao preso, possui especial relevância para os objetivos da execução penal e ressocialização do apenado, devendo ser concedido sempre que satisfeitos os requisitos legais.
II – Constatado que o empregador tomou conhecimento das regras do benefício e de sua responsabilidade de comunicar ao Juízo da Execução qualquer intercorrência, bem como de seu dever de fiscalização sobre o reeducando, a ausência de alvará da empresa, por si só, não irá impossibilitar a fiscalização estatal ou mesmo a função ressocializadora da pena.
III – Em caso de violação ao art. 37, parágrafo único, da LEP, o trabalho externo poderá ser revogado.
IV – Recurso conhecido e desprovido.